Tribunal: CARF
Processo: 17095.722412/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722412/2021-28
ACÓRDÃO
1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JALLES MACHADO S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REGRA GERAL.
As despesas incorridas pelas pessoas jurídicas para que possam ser tidas
como dedutíveis da base imponível do IRPJ/CSLL devem ser usuais, normais
e necessárias às atividades, representarem o sacrifício suportado para que
se aufira receita e lastrearem-se em documentos hábeis e idôneos, sem o
que, embora possam ser gastos na acepção econômica do termo, não se
revestem dos requisitos exigidos pela legislação tributária para que sua
dedução seja aceita. Inteligência dos artigos 299, 251, 276 e 923, do
RIR/1999 e Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) no 563/83,
de 28/10/1983, vigente à época dos fatos tratados.
IRPJ. CSLL. DESPESA NECESSÁRIA.
Necessário é tudo aquilo que não se pode dispensar; que se impõe para a
empresa; essencial, indispensável; que não pode deixar de ser; forçoso,
inevitável, fatal; que deve ser feito, cumprido; que se requer; preciso. No
campo do direito tributário, necessário refere-se a tudo aquilo que tem por
fim aumentar, facilitar, conservar ou evitar que um bem da empresa se
deteriore. Portanto, juridicamente, a definição de necessidade inclui a
utilidade, exclui a liberalidade, bem como os atos voluptuários e ilícitos.
Mais especificamente, no campo do direito tributário, as despesas
necessárias dedutíveis na determinação do lucro real na apuração do IRPJ e
na determinação da base de cálculo da CSLL da empresa, são aquelas que
se encaixam nas condições fixadas no artigo 299 do RIR de 1999.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Fredy José
Gomes de Albuquerque e Gustavo Schneider Fossati, que negavam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte, no qual é exigido
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor total de R$ 22.242.683,56, somados principal,
juros de mora e multa de 75%, referente aos fatos geradores de 2016, 2017, 2018 e 2019 (lucro
real anual) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no montante de R$ 8.182.723,82,
somados principal, juros de mora e multa de 75%, referente aos fatos geradores de 2016, 2017,
2018 e 2019 (base ajustada anual).
Segundo a fiscalização, a autuação se deu em razão de:
(i)
Custos, despesas operacionais e encargos. Infração: Despesas não
necessárias;
(ii)
Compensação de prejuízo e base de cálculo negativa próprio do período de
apuração. Infração: Compensação indevida de prejuízo e base de cálculo
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
3
negativa das atividades em geral com lucro da atividade rural em virtude de
reajuste do resultado das atividades em geral.
Em resumo, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) relata que em 28/04/2014 a
contribuinte constituiu a pessoa jurídica Jalles Machado Empreendimentos LTDA, que tinha como
sócios a contribuinte e Otávio Lage de Siqueira Filho, também sócio da Jalles Machado S.A. O
objeto social da Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários LTDA. é a compra e venda de bens
imóveis, a locação de bens imóveis e a administração de bens próprios.
Relata, ainda, que, em 31/05/2014, a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários
LTDA. teve seu capital social aumentado pela Jalles Machado S.A. mediante a conferência de bens
móveis e imóveis.
Ademais, o TVF aponta que, em 16/06/2024, a Jalles Machado Empreendimentos
LTDA. celebrou dois contratos de locação com a Jalles Machado S.A, referente aos imóveis que
foram integralizados ao seu capital social e que, em 11/07/2014, os imóveis integralizados ao
capital social foram objeto de operação de securitização de recebíveis imobiliários.
Prossegue, ainda, indicando que os valores dessas operações de recebíveis, de
acordo com a resposta ao TIPF da Jalles Machado, somam o valor de R$ 79.839.548,88. Valores
esses que foram repassados à Jalles Machado S.A. a título de empréstimo, conforme demonstrado
na conta contábil 224150 – Mútuo Intercompany. Nos anos de 2014 e 2015, houve o recebimento
de R$ 84.046.622,51, de acordo com a contabilidade da Jalles Imobiliária.
Sustenta, ainda, que, de acordo com a Ata da 490a reunião do Conselho de
Administração da Jalles Machado, ocorrida em 17/07/2014, a transferência ocorreu para
“possibilitar a estruturação de duas operações financeiras de emissão de certificados de recebíveis
imobiliários da Gaia Securitizadora S.A.”
Dado o contexto, o TVF traz as seguintes conclusões:
Assim, vê-se que a Jalles Imobiliária não foi beneficiária final das operações
financeiras em questão, sendo, apenas, uma estrutura jurídica criada para tornar
viável a obtenção dos valores buscados nas operações de securitização de
recebíveis imobiliários anteriormente apresentados.
É importante observar que a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários LTDA,
desde a sua constituição, realizou apenas a atividade operacional de aluguel de
patrimônio à Jalles Machado S.A., conforme visto na contabilidade da imobiliária,
dos anos de 2014 a 2018 (arquivo não paginável - Contabilidade Jalles Imobiliária).
A outra fonte de receita informada pela Jalles Imobiliária refere-se a juros por
valores repassados à Fiscalizada à título do mútuo, detalhado anteriormente.
Por essas informações, nota-se que a Jalles Machado Empreendimentos
Imobiliários não apresenta atividades empresariais de qualquer espécie,
inexistindo a articulação de fatores produtivos para a produção ou circulação de
bens ou serviços.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
4
A constituição de uma pessoa jurídica, a Jalles Machado Empreendimentos
Imobiliários LTDA, pela Jalles Machado S.A., com o repasse do imóvel denominado
‘Fazenda Lavrinha de São Sebastião’, de matrículas no 17.658 e 18.345, bem como
as benfeitorias existentes nesse imóvel, à título de integralização de capital, teve
por finalidade viabilizar uma operação financeira, e não de realizar qualquer tipo
de atividade econômica, visto que a Jalles Imobiliária somente apresentou
receitas desse aluguel e receitas financeiras decorrentes do mútuo realizado
também com sua controladora, Jalles Machado S.A.
Como consequência dessa operação, a FISCALIZADA alugou o imóvel e demais
benfeitorias que antes lhe pertenciam, arcando, consequentemente, com o
pagamento de aluguel desses bens.
Essas operações ocasionaram economia indevida de tributos, por terem gerado
despesas que não satisfizeram as condições de necessidade, usualidade e
normalidade exigidas pela legislação de regência.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 258), na qual aduz as
seguintes razões de defesa:
(i)
A fiscalização em nenhum momento alega e comprova que a estrutura
jurídica e fática existente, onde ativos que anteriormente pertenciam à
Jalles Machado S.A. foram transferidos para a Jalles Empreendimentos com
a finalidade única e exclusiva de economia tributária;
(ii)
O TVF em nenhum momento alega e muito menos traz prova de que as
despesas eram desnecessárias em virtude de simulação ou fraude em
matéria tributária;
(iii)
A fiscalização reconhece que houve de fato e de direito, conforme
documentos que constam dos autos, a constituição da Jalles
Empreendimentos com posterior operação de certificados recebíveis
imobiliários (CRI), previsto na Lei n. 9.514/97, sendo os aluguéis do contrato
firmado com a Jalles Machado S.A., os recebíveis garantidores da operação;
(iv)
Não há qualquer alegação ou prova por parte do Fisco de que os contratos
de aluguel são inexistentes ou simulados, ou que os pagamentos dos valores
dos aluguéis são inexistentes. Da mesma forma, em nenhum momento se
prova ou se alega que os bens objeto do contrato são inexistentes ou não
foram utilizados pela Jalles Machado S.A.
(v)
Cita o art. 47 da Lei 4.506/64, o art. 299 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99), art.
311 do Decreto n. 9.580/2018 (RIR/18), que tratam sobre dedutibilidade de
despesas e afirma ser possível reconhecer, a partir dos textos normativos,
que os requisitos são (a) não ser qualificada como custo; (b) ser necessária à
atividade e à manutenção da fonte produtora; (c) necessária é a despesa
paga ou incorrida em operação exigida pela empresa; (d) deve ser usual ou
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
5
normal ao tipo de operação, transação ou atividade; (e) ser escriturada e
comprovada por documentos hábeis e lícitos.
(vi)
Cita o Parecer Normativo CST n. 32/1981 que define despesas necessárias,
usuais e normais.
(vii)
Afirma que será despesa dedutível aquela devidamente comprovada que
tenha conexão com a atividade da empresa contribuindo para o exercício
desta, mesmo que indiretamente, como instrumento de geração de renda,
reconhecendo-se o seu emprego como um gasto normal e usual a depender
das transações, negócios e participações.
(viii)
Aduz que os contratos de aluguel firmados entre as pessoas jurídicas têm
por objeto bens que são imprescindíveis ao exercício da atividade da Jalles
Machado S.A., pois estão voltados totalmente ao processo agroindustrial,
desde a fase agrícola até a própria industrialização.
(ix)
Cita algumas decisões do CARF reconhecendo a dedutibilidade de despesas
de aluguéis em restruturações societárias com a criação de pessoas jurídicas
destinadas à gestão do patrimônio a ser utilizado mediante pagamento de
aluguel pela pessoa jurídica operacional, inclusive, entre pessoas ligadas (Ac.
1401-001.587; Ac. 1302.001.791, Ac. 1401-005.751).
(x)
Quanto a multa, afirma que esta ofende aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da proibição ao confisco, razão pela qual deve ser
cancelada.
Às fls. 291 e seguintes, consta o r. Acórdão de n. 101-015.870 que, por maioria de
votos, julgou procedente a Impugnação para cancelamento dos créditos tributários em litígio. O
acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
GLOSA DE DESPESA. INDEVIDA.
Deve ser cancelada a glosa de despesa se a Fiscalização não acusa a impugnante
de ter praticado nenhum ato ilícito, mormente quanto todos os atos empresariais
questionados foram lícitos e praticados antes do fato gerador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Em virtude da referida decisão, foi determinada a submissão do caso à apreciação
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em observância ao disposto no art. 34 do
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
6
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que impõe à autoridade de primeira instância recorrer de ofício em caso de
exoneração de sujeito passivo do pagamento de tributos e multas em valor superior ao fixado pela
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso de Ofício é tempestivo, e
atende aos requisitos do Decreto n. 70.235/72 e o limite de alçada previsto na Portaria MF n.
02/23. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, a Fiscalização autua a contribuinte, por entender que as despesas
de aluguel por ela aproveitadas não cumpririam os requisitos legais da necessidade, da
normalidade e da usualidade para serem apropriadas como custos ou despesas operacionais.
Acusa a contribuinte de ter constituído uma estrutura jurídica para transferir – por integralização
de capital, a valor contábil -, imóvel rural com as respectivas benfeitorias para empresa com os
mesmos sócios e depois alugá-los à própria contribuinte. Entende, assim, a fiscalização que era
desnecessário e anormal a contribuinte alugar imóveis de terceiro que uma vez lhe pertenceram.
Ocorre que, é possível inferir dos autos que a Fiscalização não logra êxito em
comprovar o ilícito praticado pela contribuinte.
Apesar de a Fiscalização imputar como desnecessária e anormal a movimentação
realizada, fato é que nenhum dispositivo legal é apontado como ferido pela contribuinte, muito
pelo contrário, o relatório fiscal demonstra que houve o cumprimento de todos os requisitos
formais para a realização de cada movimento empreendido pela contribuinte:
(i)
A Jalles Empreendimentos Imobiliários LTDA. (“Jalles Empreendimentos”) foi
criada seguindo os parâmetros legais e a integralização do capital se deu
mediante bens imóveis e móveis existentes e detalhados pela própria
fiscalização. O valor destes nunca foi questionado;
(ii)
Os contratos de locação de imóvel e equipamentos entre a Jalles
Empreendimentos e a Jalles Machado S.A. (“Jalles Machado”) foram
devidamente formalizados e o preço dos aluguéis jamais foram
questionados.
Além disso, a própria fiscalização registra que os direitos creditórios provenientes
dos contratos de locação foram objeto de operação de securitização de recebíveis imobiliários
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
7
(“CRI”) e, posteriormente, os valores recebidos pela Jalles Imobiliária foram repassados à Jalles
Machado a título de empréstimo. Veja-se:
A totalidade dos direitos creditórios da Locadora junto à Locatária, provenientes
desses contratos, foram cedidos pela Locadora a companhias securitizadoras,
conforme visto no item 4 das considerações, no contrato de locação, apresentado
na resposta ao TIPF da Jalles Imobiliária.
Assim, os bens repassados pela Jalles Machado S.A. à Jalles Imobiliária em
31/05/2014, como integralização de capital, foram, em sequência, 11/07/2014,
objeto da operação de securitização de recebíveis imobiliários. As operações de
recebíveis constam da resposta ao TIPF da Jalles Machado, Anexo 2.1 – Contratos
CRI.
Os valores dessas operações de recebíveis, de acordo com a resposta ao TIPF da
Jalles Machado item 2, Anexo 2.2 somam R$ 79.839.548,88, detalhado da
seguinte forma:
1- Referente a operação 76, extrato de conta corrente da empresa com a
identificação da entrada do valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) referente a operação de crédito. 2- Referente a operação 77, extrato
de conta corrente da empresa com a identificação da entrada do valor de
R$ 29.839.548,88 (vinte e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que somados
aos valores das notas fiscais, recibos e transferência para composição do
fundo de reservas para manutenção de despesas administrativas das
operações contratadas, totalizam R$30.895.930,50 (trinta milhões,
oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta
centavos), representando o montante o total da operação.
Em seguida, esses valores recebidos pela Jalles Imobiliária foram repassados à
Jalles Machado S.A., à título de empréstimo, conforme demonstrado na conta
contábil 224150 - Mutuo Intercompany. Nos anos de 2014 e 2015, houve o
recebimento de R$ 84.046.622,51, de acordo com a contabilidade da Jalles
Imobiliária, abaixo detalhado:
(...)
Esse conjunto de operações está de acordo com a Ata da 490a reunião do
Conselho de Administração da Jalles Machado S/A, ocorrida em 17/07/2014, vista
no Anexo 2.3 da resposta ao TIF01, em que foi aprovada a participação da
Fiscalizada no capital social da Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários
LTDA, bem como aprovou a transferência dos ativos vinculados à produção de
álcool para essa entidade. Nesse documento, explicitou-se que a referida
transferência ocorreu para “possibilitar a estruturação de duas operações
financeiras de emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Gaia
Securitizadora S.A.”.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
8
A contribuinte esclarece que a constituição da Jalles Empreendimentos teve
justamente a finalidade de levantar recursos financeiros por meio da CRI:
Para não restar dúvida, embora inexista questionamento quanto à criação da
JALLES EMPREENDIMENTOS, muito menos a respeito da operação de certificado
de recebíveis imobiliários – CRI -, é importante esclarecer que referido título de
crédito nominativo e escritural, previsto na Lei n. 9.514/97, configura relevante
instrumento de financiamento privado a ser emitido por companhias
securitizadoras.
Trata-se, portanto, de uma alternativa de financiamento a partir de certas
operações imobiliárias, entre elas o aluguel de imóveis. A partir de tais recebíveis,
que são créditos, é possível ter lastro para a emissão e negociação via
securitizadora.
Em regra, dentro da legislação e por prática usual e normal de mercado, é
imprescindível a criação de uma pessoa jurídica que esteja voltada
exclusivamente para a operação, não possuindo outros tipos de negócios e
compromissos. Ademais, havia a necessidade para viabilizar referida operação da
existência dos recebíveis – alugueis.
Daí porque, houve inicialmente a criação da JALLES EMPREENDIMENTOS, uma vez
que esta, sendo titular dos bens, seria capaz de realizar uma operação de CRI, ao
ter um contrato de aluguel (recebíveis) que dariam lastro dos títulos a serem
emitidos e negociados.
O Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI, conforme dispõe o art. 6o da Lei
9.514/97, é título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e
constitui promessa de pagamento em dinheiro. De fato, a contribuinte comprova nos autos que
realizou contrato de mútuo com a Jalles Empreendimentos, logo após esta receber os créditos da
companhia securitizadora.
Ora, isso demonstra que a restruturação se operou de forma lícita e de acordo com
as formalidades exigidas, teve uma finalidade extra tributária, não podendo ser reputado nenhum
abuso ou fraude à contribuinte, como de fato não o foi.
Quanto à alegação de que as despesas não seriam necessárias uma vez que os bens
já foram da Recorrida, deve-se observar que não é a origem dos bens que define se eles são
necessários ou não, mas a sua utilidade para a operacionalização da pessoa jurídica.
A equipe de professores da USP nos ensina que despesa é o consumo de bens ou
serviços que, direta ou indiretamente, ajuda a produzir uma receita. Diminuindo o ativo ou
aumentando o passivo, uma despesa é realizada com a finalidade de se obter uma receita cujo
valor se espera que seja superior à diminuição que provoca no patrimônio líquido.1

1 Equipe de professores da FEA/USP. Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 66.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
9
Prescreve a lei que são operacionais as despesas necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas operacionais admitidas são
as usuais ou normais nos tipos de transações, operações ou atividades da empresa. As despesas
necessárias configuram aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei n. 4.506/1964, art. 47; art. 299 do RIR/1999 – vigente à
época dos fatos).
Interpretando esse preceito, a Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo
CST n. 32/1981, para afirmar:
[...] o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa
normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação
efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual,
costumeira ou ordinária. O requisito de ‘usualidade’ deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio.
Conforme esclarecem Marcelo Magalhães Peixoto e Edmar Oliveira Andrade Filho2:
Esses critérios ou requisitos de dedução são baseados em vínculos das despesas
com a atividade da empresa e com a manutenção da fonte produtora. A
expressão “fonte produtora” não diz respeito apenas a um processo de produção
de bens, mas abrange toda e qualquer estrutura aportada numa sociedade
empresária ou simples (ou em sociedades equiparadas a pessoas jurídicas) como
instrumento para geração de receita.
Os valores pagos a título de aluguel de imóveis e equipamentos necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Segundo
Bulhões Pedreira, nem a Lei poderia vedar uma dedução deste tipo.
Para José Luiz Bulhões Pedreira3:
[...] o acréscimo patrimonial que constitui renda tributável é formado pela
diferença entre as receitas e os custos necessários para ganhá-las, e é
inconstitucional a lei (a) que define como base de cálculo a receita bruta ou uma
porcentagem dessa receita, ou (b) que prescreve a determinação do lucro real
computando receitas, porém vedando a dedução de custos necessários para
ganhá-las.
Logo, a vista dos documentos carreados aos autos, constata-se que a contribuinte
nada mais fez do que realizar uma reorganização societária da maneira que entendeu mais

2 Peixoto, M. M., & Andrade Filho, E. O. (2023). Uma Nova Leitura sobre o Conceito de “Despesa Necessária” para Fins
de Cálculo do Lucro Real. Revista Direito Tributário Atual, (55), 403.
3 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de Renda: lucro da pessoa jurídica: compensação de prejuízos. Revista de
Direito Administrativo n. 207. Rio de Janeiro, 1997, p. 401.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
10
conveniente, com justo motivo, tendo-se em conta a prova da operação de CRI e o mútuo
realizado entre as pessoas jurídicas. Pode até ser que as empresas, em razão desta reorganização,
tenham reduzido a carga tributária, contudo, nada foi comprovado nos autos a esse respeito ou a
respeito de ter havido um abuso para fins de redução de carga tributária.
O fato é que, tudo que consta dos autos, me leva a conclusão que o procedimento
societário realizado pela Recorrida não incorreu em nenhuma irregularidade, nem a dedutibilidade
das despesas com aluguel da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que se operou nos termos do art.
299 do RIR/99, por serem estas despesas necessárias ao desenvolvimento da atividade
agroindustrial desenvolvida pela Recorrida.
Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo o acórdão a
quo e respectivo cancelamento do Auto de infração.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator do voto vencedor
Apesar do bem fundamentado voto da eminente relatora, dele divirjo.
Trata-se de recurso de ofício à decisão em que a DRJ julgou procedente a
impugnação a auto de infração. Tratou de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com multa de 75% e juros
moratórios, para os anos-calendário de 2016 a 2019. Assim resumiu os fatos o Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fl. 52):
Dos fatos verificados durante a ação fiscal, constatou-se que a Jalles Machado S/A (Jalles
Machado/FISCALIZADA), transferiu, por integralização de capital, a valor contábil, um
imóvel rural, com as respectivas benfeitorias, à Jalles Machado Empreendimentos
Imobiliários LTDA, tributada pelo lucro presumido, cujos sócios são os mesmos da Jalles
Machado.
Em seguida, a Jalles Machado passou a alugar esse mesmo imóvel, o que resultou em
acréscimo de dispêndios com aluguéis e consequente redução da sua carga tributária,
mediante a dedução do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Nos tópicos abaixo, analiticamente, evidenciar-se-ão várias constatações mediante as quais,
em seu conjunto, comprova-se a indedutibilidade dessa despesa para fins de apuração do
IRPJ e a CSLL.
A DRJ entendeu que não há um conjunto indiciário robusto a demonstrar que se trate
de uma operação fraudulenta e que é totalmente descabida a glosa de despesa em tela:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
11
De qualquer sorte, a Fiscalização não acusa a impugnante de ter praticado nenhum ato
simulação ou fraude e ao mesmo tempo afirma que havia uma causa extratributária para os
atos praticados, logo, é totalmente descabida a glosa de despesa em tela.
Assim, não existindo qualquer ilicitude nos atos praticados pela impugnante, não há dúvida
que o aluguel de propriedade e máquinas rurais por uma empresa agrícola é despesa
necessária e usual para esse tipo de atividade.
Afirma a DRJ que “a Fiscalização alega que houve uma economia indevida de
tributos, mas não alega qual o ilícito praticado pela impugnante”. Sustenta a DRJ que havia uma
causa extra tributária para os atos praticado pela impugnante e seu sócio, e que o lançamento não
merece prosperar.
Entendeu que as despesas não podem ser consideradas desnecessárias e que houve,
de fato e de direito, a alienação dos imóveis. Assim sendo, seria descabido negar a dedutibilidade de
despesa com aluguel de propriedade imobiliária e maquinário rurais para a impugnante, empresa
agrícola, “pois é inegável que se trata de despesa necessária e usual para o tipo de atividade
exercida”.
As despesas incorridas pelas pessoas jurídicas, para que possam ser tidas como
dedutíveis da base imponível do IRPJ, devem ser usuais, normais e necessárias às atividades, e
representarem o sacrifício suportado para que se aufira receita, lastreando-se em documentos hábeis
e idôneos, sem o que, embora possam ser gastos na acepção econômica do termo, não se revestem
dos requisitos exigidos pela legislação tributária para que sua dedução seja aceita. Inteligência dos
artigos 299, 251, 276 e 923, do RIR/1999.
Entendo que os dispêndios com aluguéis de seus próprios bens, depois de cedidos,
não satisfazem às condições de necessidade, normalidade e usualidade para serem apropriados
como custos ou despesas operacionais para fins de dedução na apuração do IRPJ e da CSLL,
constituindo ato de liberalidade no interesse real de terceiro. Neste sentido foi preciso o TVF (e-fls.
56 e ss)
(...)
Em 16/06/2014, menos de dois meses após a constituição da Jalles Machado
Empreendimentos Imobiliários LTDA, Jalles Machado S.A. celebra dois contratos de
locação com a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários LTDA, conforme Anexo 1.1
da resposta ao TIF02.
O primeiro contrato é relativo à locação do bem imóvel denominado Fazenda Lavrinha São
Sebastião, objeto das matrículas no 17.658 e 18.345, do 1o Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Goianésia – Goiás, enquanto o segundo contrato diz respeito aos
equipamentos presentes no imóvel especificado no primeiro contrato.
Dessa forma, os contratos se referem ao imóvel e equipamentos onde a Jalles Machado
S.A. mantém a operação de sua filial para produção de etanol e açúcar, compreendendo a
Fazenda Lavrinha São Sebastião, edificações, benfeitorias, máquinas e equipamentos
industriais, de acordo com esclarecimentos prestados pelo contribuinte na resposta ao
TIF02.
A totalidade dos direitos creditórios da Locadora junto à Locatária, provenientes desses
contratos, foram cedidos pela Locadora a companhias securitizadoras, conforme visto no
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
12
item 4 das considerações, no contrato de locação, apresentado na resposta ao TIPF da Jalles
Imobiliária.
Assim, os bens repassados pela Jalles Machado S.A. à Jalles Imobiliária em 31/05/2014,
como integralização de capital, foram, em sequência, em 11/07/2014, objeto da operação de
securitização de recebíveis imobiliários. As operações de recebíveis constam da resposta ao
TIPF da Jalles Machado, Anexo 2.1 – Contratos CRI.
Os valores dessas operações de recebíveis, de acordo com a resposta ao TIPF da Jalles
Machado item 2, Anexo 2.2 somam R$ 79.839.548,88, detalhado da seguinte forma:
(...)
Em seguida, esses valores recebidos pela Jalles Imobiliária foram repassados à Jalles
Machado S.A., à título de empréstimo, conforme demonstrado na conta contábil 224150 -
Mutuo Intercompany. Nos anos de 2014 e 2015, houve o recebimento de R$ 84.046.622,51,
de acordo com a contabilidade da Jalles Imobiliária, abaixo detalhado:
(...)
Esse conjunto de operações está de acordo com a Ata da 490a reunião do Conselho de
Administração da Jalles Machado S/A, ocorrida em 17/07/2014, vista no Anexo 2.3 da
resposta ao TIF01, em que foi aprovada a participação da Fiscalizada no capital social da
Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários LTDA, bem como aprovou a transferência
dos ativos vinculados à produção de álcool para essa entidade. Nesse documento,
explicitou-se que a referida transferência ocorreu para “possibilitar a estruturação de duas
operações financeiras de emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Gaia
Securitizadora S.A.”.
Assim, vê-se que a Jalles Imobiliária não foi beneficiária final das operações financeiras em
questão, sendo, apenas, uma estrutura jurídica criada para tornar viável a obtenção dos
valores buscados nas operações de securitização de recebíveis imobiliários anteriormente
apresentados.
É importante observar que a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários LTDA, desde a
sua constituição, realizou apenas a atividade operacional de aluguel de patrimônio à Jalles
Machado S.A., conforme visto na contabilidade da imobiliária, dos anos de 2014 a 2018
(arquivo não paginável - Contabilidade Jalles Imobiliária).
A outra fonte de receita informada pela Jalles Imobiliária refere-se a juros por valores
repassados à Fiscalizada à título do mútuo, detalhado anteriormente.
Por essas informações, nota-se que a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários não
apresenta atividades empresariais de qualquer espécie, inexistindo a articulação de fatores
produtivos para a produção ou circulação de bens ou serviços.
A constituição de uma pessoa jurídica, a Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários
LTDA, pela Jalles Machado S.A., com o repasse do imóvel denominado ‘Fazenda Lavrinha
de São Sebastião’, de matrículas no 17.658 e 18.345, bem como as benfeitorias existentes
nesse imóvel, à título de integralização de capital, teve por finalidade viabilizar uma
operação financeira, e não de realizar qualquer tipo de atividade econômica, visto que a
Jalles Imobiliária somente apresentou receitas desse aluguel e receitas financeiras
decorrentes do mútuo realizado também com sua controladora, Jalles Machado S.A.
Como consequência dessa operação, a FISCALIZADA alugou o imóvel e demais
benfeitorias que antes lhe pertenciam, arcando, consequentemente, com o pagamento de
aluguel desses bens.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
13
Essas operações ocasionaram economia indevida de tributos, por terem gerado despesas
que não satisfizeram as condições de necessidade, usualidade e normalidade exigidas pela
legislação de regência.
Mesmo afirmando (segundo seu entendimento) que não houve fraude, a DRJ não
poderia sustentar que a licitude (que defende) das operações (cessão de imóveis e imobilizados em
que funciona a contribuinte e concomitante tomada em aluguel dos mesmos) redundaria na
necessidade da despesa. Entendo que poderia um empreendimento efetuar compra ou aluguel de
imóveis de forma rigorosamente lícita, mas por desconexão completa destas transações com suas
operações ordinárias, tais despesas poderiam ser caracterizadas como desnecessárias. Posso
imaginar o exemplo de um supermercado alugando (ou comprando, com a transferência de
propriedade perfectibilizada com o registro do título translativo no Registro de Imóveis) uma casa
de praia para seus funcionários. Tal despesa seria desnecessária e não dedutível. Apesar de lícita, se
assim denominarmos a operação destituída de qualquer elemento caracterizador de uma fraude.
Um primeiro passo, a fim de se confirmar ou não a autuação, é decidir se as despesas
são necessárias. Decidir-se-ia se os tributos lançados de ofício são devidos. Um passo seguinte seria
decidir se foi criado pelas pessoas físicas e jurídicas envolvidas um arcabouço jurídico com objetivo
doloso de gerar despesas desnecessárias (fraude). Esta segunda decisão faz-se nestes autos
desnecessária, já que não houve a acusação de cometimento de fraude ou qualificação da multa de
ofício.
Ou seja, entendo que importa neste voto analisar se as despesas de aluguel são ou
não desnecessárias. Se são desnecessárias, como entendo que são, deve-se dar provimento ao
recurso de ofício, para restabelecer a glosa. Evitarei analisar o caráter fraudulento da conduta, pois
não houve acusação de cometimento de fraude ou qualificação da multa de ofício.
A Recorrida (Jalles Machado S.A.) criou terceira empresa e cedeu a esta terceira o
imóvel denominado ‘Fazenda Lavrinha de São Sebastião’, de matrículas no 17.658 e 18.345, bem
como as benfeitorias existentes nesse imóvel, à título de integralização de capital para tomá-los em
aluguel (deste terceiro) para o funcionamento do mesmo empreendimento sucroalcoleiro, em
flagrante prejuízo de suas (Jalles Machado S.A.) operações comerciais e industriais, com a criação
de despesas que serviram para diminuir seu lucro real tributado. Conseguiu também piorar suas
condições de solvabilidade (já que criou despesas que não existiam e se desfez de bens essenciais às
suas operações principais), em prejuízo de seus credores, inclusive o Fisco.
O lucro das operações ficou com os sócios e o terceiro (Jalles Machado
Empreendimentos Imobiliários). Resta caracterizado o caráter de benevolência e liberalidade das
operações, a desconexão com suas atividades ordinárias, já que para desempenhar suas atividades
empresariais, a Jalles S.A. não necessitaria realizar esses desembolsos financeiros à título de
aluguel. Entendo que as operações trouxeram um evidente prejuízo à Jalles Machado S. A.
(Recorrida), razão da indedutibilidade das despesas de aluguel. Assim propriamente dispôs o TVF:

Os critérios de dedutibilidade de despesa, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, são os apresentados no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, abaixo transcrito:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
14
Art. 47 - São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Dos fatos apresentados neste relatório, conclui-se que os gastos de aluguel despendidos
pela FISCALIZADA não satisfazem as condições de necessidade, normalidade e
usualidade para serem apropriados como custos ou despesas operacionais.
Esses dispêndios não são necessários, visto que são provenientes de ativos que nunca
saíram da propriedade de fato da contribuinte, sendo apenas transferidos a uma pessoa
jurídica, constituída pela Fiscalizada, com o fim de permitir a formação de recebíveis de
aluguel para obter créditos financeiros junto a uma securitizadora.
Com efeito, para desempenhar suas atividades empresariais, a Jalles S.A. não necessitaria
realizar esses desembolsos financeiros à título de aluguel.
O Parecer Normativo PN CST no 32/81 esclarece, sobre essa questão, que:
(...) o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que sejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos.
Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
Dessa forma, inexistindo de fato o repasse dos ativos detalhados neste relatório, e o
consequente aluguel dos imóveis e benfeitorias, pela Jalles Machado S.A., serão glosados
os valores referentes a esses dispêndios, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Esses montantes foram especificados pela Fiscalizada, conforme resposta ao TIF04:
Os gastos com aluguel foram reconhecidos no custo de produção e em despesas
operacionais de acordo com a utilização de cada bem.
Foram apresentados na ECF na conta 425153 e lançados no bloco L300 de acordo com o
plano de referencial apresentado no registro I050.
O quadro, apresentado nessa mesma resposta, demonstra os seguintes valores de dispêndios
com os aluguéis em questão:

Esses valores são compatíveis com os constantes da contabilidade da Jalles S.A., lançados
na conta 425153 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos – UOL, conforme detalhamento
no anexo I deste termo.
Considerando-se a independência econômica da instituição/empresa/entidade Jalles
Machado S. A entendo que o único planejamento que poderia justificar a dedutibilidade de
despesas, e sua necessidade, seria aquele que visasse o lucro e a sobrevivência da própria Jalles
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
15
Machado S. A. Ressalto, como reforço argumentativo, que as atividades financeiras e econômicas
da empresa devem ser separadas das dos seus proprietários, sócios ou quaisquer outras entidades,
principalmente quando as atividades destes últimos forem prejudiciais a ela (Jalles Machado S. A).
Necessário é tudo aquilo que não se pode dispensar; que se impõe para a empresa;
essencial, indispensável; que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável, fatal; que deve ser feito,
cumprido; que se requer; preciso. No campo do direito tributário, necessário refere-se a tudo aquilo
que tem por fim aumentar, facilitar, conservar ou evitar que um bem da empresa se deteriore.
Portanto, juridicamente, a definição de necessidade inclui a utilidade, exclui a liberalidade, bem
como os atos voluptuários e ilícitos. Mais especificamente, no campo do direito tributário, as
despesas necessárias dedutíveis na determinação do lucro real na apuração do IRPJ e na
determinação da base de cálculo da CSLL da empresa, são aquelas que se encaixam nas condições
fixadas no artigo 299 do RIR de 1999.
Neste sentido também registrou a declaração de voto no Acórdão da DRJ, que
reproduzimos a seguir por aderir aos seus fundamentos:
(...)
Quanto à mencionada segregação de atividades, para fins de uma eventual qualificação da
multa de ofício, a Fiscalização não fez nenhuma imputação de ilicitude tributária
fundamentada na simulação ou fraude; ao contrário, reconheceu que, embora houvesse um
evidente benefício fiscal, existia também uma estrutura jurídica criada para tornar viável a
obtenção dos valores buscados nas operações de securitização de recebíveis imobiliários, já
que a empresa Jalles Imobiliária não foi a beneficiária final das operações financeiras de
emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).
(...)
Obviamente, todas estas operações, ocorridas dentro do conglomerado empresarial
delineado nos autos, só se justificam pela vantagem tributária que proporcionaram às duas
empresas em conjunto, o que somente ocorreu pelo fato das duas empresas possuírem
mesma diretoria executiva, materializada dentro da empresa da Jalles Machado S.A., e
pertencerem praticamente ao mesmo proprietário.
De fato, a separação do patrimônio em duas empresas teve um evidente benefício tributário,
na medida em que uma das empresas (Jalles Machado S.A.), que continuou explorando a
atividade de produção do açúcar, etanol e outros derivados do processo de extração do
caldo da cana-de-açúcar – atividade tradicionalmente com reduzida margem de lucro –
sempre foi tributada pelo lucro real e a segregação patrimonial gerou apenas um custo
(despesa de aluguel) dentro do processo produtivo; enquanto a outra Jallles Imobiliária
(Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários), que tinha como única fonte de renda as
receitas financeiras decorrentes do contrato de mútuo realizado também com sua
controladora, sempre foi tributada pelo Lucro Presumido, conforme ECF’s do período, e a
segregação ventilada ocasionou apenas receita para a última empresa mencionada.
Apesar disso – considerando que os bens, antes e após locação, eram utilizados
exclusivamente pela atividade da empresa Jalles Machado S.A. e que a Jalles Machado
Empreendimentos Imobiliários não exerceu atividades empresariais de qualquer espécie da
agroindústria, inexistindo a articulação de fatores produtivos para a produção ou circulação
de bens ou serviços –, não se consegue ver um objetivo econômico e administrativo nesta
separação, além do benefício tributário. Assim, a separação de atividades radicalmente
diferentes faz com que esta separação possa ser aceita como decorrente de um planejamento
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
16
estratégico e artificial, com reflexos também tributários, uma vez que, com a interposição
da empresa Jalles Machado Empreendimentos Imobiliários, o regime jurídico tributário do
Fundo de Investimento Imobiliário escapa da aplicação art. 2o da Lei 9779/1999.
Observa-se também que a acusação apontada pela Fiscalização não tem relação com a mera
segregação de atividades, nem com a simulação ou fraude tributária para categorizar uma
eventual qualificação da multa de ofício (150%), mas a atos praticados em momento
posterior, mais precisamente: a apropriação (dedução), na apuração do IRPJ e da CSLL, de
despesa de aluguel – proveniente de uma estrutura jurídica engendrada a partir de atos de
liberalidade entre empresas dependentes –, que foi gerada dentro do conglomerado
empresarial para viabilizar uma operação financeira1 e, com isso, essa despesa não
preencheria as condições de necessidade e usualidade ou normalidade exigidas pela
legislação de regência.
Para resolver a questão ora estabelecida, é concebido que a dedutibilidade de uma despesa,
no âmbito do IRPJ/CSLL, há de estar atrelada à receita que ela possa produzir, em razão da
natureza ou da essencialidade do bem ou do serviço adquirido, e deve estar relacionada às
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Não há receita sem custos; e
não há receita sem despesas. Estabelecidas estas premissas importa abordar dois aspectos
(duas hipóteses):
01. A conduta adotada de transferir os bens para outra empresa vinculada com o pagamento
de aluguéis poderá implicar (com alguma reserva) aumento de produtividade e redução de
custos percapita e, consequentemente, aumentos do lucro e de sua tributação? Entendo que,
numa empresa industrial com capacidade ociosa decorrente da ausência de bens no
processo produtivo, tal conduta poderá representar aumento da produção (pela via da
produtividade), de vendas e de receita. Porém, na situação dos autos a empresa autuada já
tinha todos os fatores de produção em seu parque industrial; ou seja, a despesa de aluguel é
originada de ativos que nunca saíram da sua posse e propriedade, sendo apenas transferidos
a outra empresa vinculada por meio de uma operação de geração de novas quotas
totalmente subscritas pela sócia Jalles Machado e integralizadas pelos bens que foram
cedidos a título de aluguel. Assim, não há como acolher uma despesa essencial às suas
atividades – havida como usual ou necessária –, com fundamento em liberalidade de
despesa gerada dentro de empresas vinculadas, totalmente dependentes; e
02. Excluída a hipótese de dedutibilidade narrada acima (item 01), uma outra questão se
sobressai: a referida despesa implicaria crescimento de receita? Com certeza não, pois a
receita depende de muitas outras variáveis e muito menos de um deleite dos seus
administradores para a constituição de uma nova pessoa jurídica, a Jalles Machado
Empreendimentos Imobiliários LTDA, que tinha por finalidade viabilizar uma operação
financeira, e não de realizar qualquer tipo de atividade econômica relacionada ao objeto
social da Jalles Machado. Assim como na hipótese 01, trata-se de despesa gerada a partir da
mera liberalidade da empresa, não sendo necessária às suas atividades.
Via de regra, a geração de uma despesa levado a efeito por conglomerados empresariais é
motivada pela busca por uma melhor eficiência e controle de gastos das sociedades
envolvidas, as quais buscam reduzir e/ou otimizar os seus custos, principalmente aqueles
relacionados às atividades administrativas e operacionais das respectivas sociedades.
Assim, incorrendo em despesas necessárias, normais e usuais ao desenvolvimento do seu
objeto social, a sociedade empresarial pode apropriar (deduzir) estas despesas na apuração
do Lucro Real e da base ajustada da CSLL.
Para tanto, o Regulamento do Imposto de Renda de 2018 (RIR, Decreto no 9.580/2018)
estabelece em seu art. 311 que (art. 299 do RIR/1999, Decreto 3.000/1999):
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
17
(...)
Esses comandos normativos estabelecem que o conceito de necessidade está relacionado à
essencialidade da despesa para a atividade da empresa.
Nessa ordem, não se põem como gastos essenciais os valores consumidos dentro da
empresa decorrentes da própria vontade do contribuinte, desconectados com o
desenvolvimento e a desenvoltura dos objetivos sociais da empresa, mais precisamente, do
lucro de sua produção, este configurado como um fato econômico e jurídico que constitui a
materialidade do IRPJ e da CSLL.
Nos moldes ora estabelecidos entre as empresas, as despesas de aluguéis não seriam
necessárias na empresa autuada, por não concorrerem para a melhoria de sua produção, não
contribuindo para o aumento de produtividade, e não guardam razoabilidade com a
dimensão da empresa que já detinham todos os fatores de produção de seu objeto social.
Essas despesas não atendem à “teoria da causalidade”, por não terem a capacidade de serem
causa de incremento de receita ou desenvolvimento da atividade empresarial da empresa
Jalles Machado S.A.
Assim, as despesas de aluguéis não apresentam qualquer relação com a atividade fim da
empresa autuada (contribuinte), possuindo caráter de mera liberalidade do empresário
para viabilizar exclusivamente uma operação financeira de outra empresa e, com isso,
“possibilitar a estruturação de duas operações financeiras de emissão de certificados de
recebíveis imobiliários da Gaia Securitizadora S.A”, conforme Ata da 490a reunião do
Conselho de Administração da Jalles Machado S/A.
Com relação aos atributos da usualidade ou normalidade da despesa, a sua verificação deve
ser feita sob uma perspectiva objetiva, levando-se em consideração o que o comando
normativo, quando autoriza a dedutibilidade, tem por propósito estabelecer que é aquela
que se verifica comumente no tipo de operação e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária.
Em razão de gerar a despesa de aluguel a partir de ato de liberalidade, não no sentido de
espontaneidade, mas no sentido de realização de ato para atender uma operação financeira,
estranho aos objetivos sociais da empresa autuada do ramo industrial (atividade de
produção do açúcar, etanol e outros derivados do processo de extração do caldo da cana-de-
açúcar), entendo que se trata de despesa não costumeira, não usual.
Nesse sentido, recorrendo ao art. 47 da Lei 4.506/64 (art. 311 do RIR/2018), fica claro que
o comando normativo dessa regra é impedir a diminuição do lucro em razão de atos de
liberalidade ou do emprego de recursos em atividades que em nada contribuem
economicamente com seu objeto (ensinamentos: Luis Eduardo Schoueri e Miguel Hilu
Neto. "Sobre a tributação dos "lucros disponibilizados do exterior", in Valdir de Oliveira
Rocha (coord.). Imposto de Renda: Alterações Fundamentais, vol. II, São Paulo, Dialética.
1998, p. 135).
Ainda dentro dos ensinamentos de Luis Eduardo Schoueri, observa-se que a geração da
despesa de aluguel para a situação narrada nos autos, por configurar uma despesa
decorrente de atos de mera liberalidade dos administradores da empresa autuada, consoante
os termos da Ata da 490a reunião do Conselho de Administração, constitui-se em um ato
anormal de gestão e, portanto, trata-se de uma despesa indedutível, já que a criação dessa
despesa não teria a finalidade de custear a exploração da atividade econômica por
intermédio do funcionamento normal da empresa ou da fonte produtora dos seus
rendimentos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.548 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722412/2021-28
18
Dessa maneira, evidenciada uma despesa criada apenas dentro da estrutura jurídica por
mera liberalidade do empresário e desprovida de elemento fático e jurídico do objeto social
da empresa autuada, reputo correta a glosa desta despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, para restabelecer a glosa
das despesas.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 350
DF CARF MF
Original